Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 59 DA LEI No 7.357/1985.
1. Na ação de execução, a localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (CPC, arts. 798, II, “C” e 829, §2o).
2. Não estando demonstrada a desídia do credor, mesmo transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo, afasta-se a prescrição intercorrente e a incidência do § 4o do art. 921 do CPC.
3. No caso de execução de cheques, o prazo da prescrição é de 6 meses (Lei no 7.357/1985, art. 59).
4. Recurso conhecido e provido.